Tribunal: TJDFT
Processo: 0723351-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723351-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RICKELMY DE CARVALHO OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rickelmy de Carvalho Oliveira em face da r. sentença (ID 198923071 do processo referência) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, os quais objetivam a suspensão do ato que considerou o Autor “não recomendado” no exame médico realizado pela banca vinculada ao concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), regido pelo Edital de Abertura No 04/2023, com o consequente prosseguimento dele no certame. Narra, em resumo, que, após lograr aprovação nas demais etapas do referido concurso, foi convocado para o exame médico, no qual foi considerado “não recomendado”, “supostamente – em virtude de ESPONDILOSE L5-S". Afirma que a mencionada exclusão foi fundamentada de maneira genérica e que não houve justificativa entre a suposta patologia do Recorrente a sua eliminação. Sustenta que, de outro lado, foram apresentados dois laudos médicos, emitidos por especialistas, que confirmam a total capacidade física do candidato e negam a existência de qualquer condição incapacitante que tenha sido atribuída a ele, atestando, ainda, que “a doença apresentada pelo candidato não o torna incapaz para as atividades inerentes ao cargo almejado, razão pela qual se revela desproporcional sua exclusão do certame por esse motivo”. Alega que o julgamento antecipado da lide ocasionou cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção da prova pericial requerida, a qual poderia dirimir dúvidas a respeito da real condição física do Autor. Requer a antecipação da tutela para que sejam suspensos a sentença recorrida e o ato que o eliminou do aludido concurso, a fim de assegurar-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do certame, até o julgamento da Apelação interposta. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do caput do art. 1.012 desse Diploma. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração de probabilidade de provimento do recurso, diante da plausibilidade do direito invocado em suas razões. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Destaco da sentença recorrida o seguinte excerto: “(...) A parte autora postula a suspensão do ato de eliminação por condição incapacitante por ofensa aos princípios da ampla acessibilidade aos cargos públicos, razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, os exames apresentados pelo autor à junta médica do certame demonstram que ele possui condição incapacitante, quanto ao sistema locomotor, consistente em doenças e anormalidades dos ossos e articulações: deformidades e (ou) desvios em quaisquer planos do eixo normal da coluna vertebral (escoliose, cifose, hiperlordose, inversão da lordose), sinais de espondilodiscoartrose incipiente ou não, sinais de espondilólise e (ou) espondilolistese de qualquer grau. Note-se que o edital prevê tal condição incapacitante expressamente (Anexo II, n. 10, 10.1, 'j'), sem fazer qualquer distinção quanto ao grau da deformidade. Assim, perfeitamente correta a decisão administrativa impugnada. (...) Ora, o cargo postulado pelo autor é de soldado da PMDF, cargo para o qual a lei exige capacidade física, boa saúde e limitação quanto ao ingresso quanto à idade máxima e altura mínima (Lei no 7.289/84, art. 11), tudo em obediência ao preceito constitucional expresso de eficiência de suas atividades (art. 144, § 7o). Conclui-se, portanto, que diante das enormes exigências físicas impostas à praça da PMDF para bem cumprir a função constitucional de “polícia ostensiva e a preservação da ordem pública” (art. 144, § 5o), é mais do que razoável e proporcional o edital do certame trazer uma lista de condições médicas incapacitantes, dentre as quais as dos sistema locomotor. Note-se que a CF estabelece que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei” (art. 37, II). Daí porque não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Além disso, o ato impugnado apresentou motivação suficiente quanto aos aspectos fáticos e jurídicos, tanto que a parte facilmente conseguiu apresentar recurso administrativo e a presente demanda com argumentos de mérito para tentar afastar a decisão questionada. Assim, inexiste qualquer indício de prova de que a decisão impugnada possui os vícios apontados pelo autor. Desta forma, o que o autor postula é reexaminar o os critérios de correção utilizados pela banca, que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF nos Temas 485 e 1.015 de Repercussão Geral. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, II, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Por fim, destaca-se a desnecessidade de perícia ou qualquer outra forma de dilação probatória para o deslinde da presente demanda, pois, além de não haver nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão impugnada, o autor não nega que possui ESPONDILOSE L5-S” (ID 198923071 do processo referência) (grifou-se). Um dos laudos acostados ao processo na origem pelo Autor consigna a existência de espondilólise, in verbis: “Radiografias musculoesqueléticas (28/02/2024): COLUNA CERVICAL: Alinhamento vertebral preservado. Corpos vertebrais de configuração anatômica. Espaços intervertebrais conservados. Uncoarticulações sem alterações. COLUNA TORÁCICA: Alinhamento vertebral preservado. Corpos vertebrais de configuração anatômica. Espaços intervertebrais conservados. Articulações apofisárias sem alterações. Ângulo de Cobb = 3o. COLUNA LOMBO-SACRA: Discreta anterolistese de L5 sobre S1, com espondilólise bilateral. Corpos vertebrais de configuração anatômica. Redução do espaço intervertebral de L5-S1. Pedículos e articulações apofisarias sem alterações. Ângulo de Cobb = 0o. Parecer médico ortopédico: o paciente supracitado encontra-se apto para o desempenho de atividades físicas de alta intensidade. Apresenta-se em plena aptidão física para o cargo de Soldado da Polícia Militar. Os achados no exame de radiografia da coluna lombar (“discreta anterolistese de L5 sobre S1 com espondilólise bilateral”; “redução do espaço intervertebral de L5-S1”) não têm nenhum significado clínico, sem repercussões funcionais na coluna vertebral. Não determina inaptidão esportiva, incapacidade laborativa tampouco deficiência física” (ID 198855880 do processo referência) (grifou-se). Conforme se extrai da documentação acostada aos autos (IDs 198855870 - pág. 17 e 198855876, ambos do processo referência), o edital do certame prevê como condição médica incapacitante “deformidades e (ou) desvios em quaisquer planos do eixo normal da coluna vertebral (escoliose, cifose, hiperlordose, inversão da lordose), sinais de espondilodiscoartrose incipiente ou não, sinais de espondilólise e (ou) espondilolistese de qualquer grau” (item 10, 10.1, “j” do anexo II do Edital no 4/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023) (grifou-se). Assim, constata-se que, em princípio, tanto os responsáveis pela fase de avaliação médica, quanto a banca recursal da Avaliação Médica e Odontológica agiram em estrita observância do regramento editalício, fato também observado na sentença questionada. Além disso, diversamente do que alegou o Requerente, houve justificativa expressa da banca examinadora para o indeferimento do recurso administrativo interposto, com suporte nas mencionadas razões (ID 198855876 do processo referência). Ressalte-se, ademais, que os pleitos formulados neste requerimento, à primeira vista, desbordam os limites objetivos de análise a ser efetuada nesta sede recursal, uma vez que, diante dos argumentos apresentados na petição ora apreciada, o eventual acolhimento da Apelação acarretaria, em princípio, tão somente a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada a dilação probatória requerida. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator